Tribunal: TJDFT
Processo: 0748402-22.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE POST MORTEM. DIREITO PERSONALÍSSIMO. PAI REGISTRAL. ART. 1.604 DO CÓDIGO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE FILIAÇÃO. ERRO OU FALSIDADE REGISTRO. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DOS HERDEIROS. RECONHECIMENTO. ESPÓLIO DE CUJUS. AUSÊNCIA LEGITIMIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE CASSADA.
1. É certo que os herdeiros do pai registral falecido não ostentam legitimidade para ajuizarem ação negatória de paternidade que, por ser ação de estado, constitui direito personalíssimo do genitor. Inteligência do Art. 1.601 do Código Civil.
2. Ninguém pode vindicar estado contrário ao que resulta do registro de nascimento, salvo provando-se erro ou falsidade do registro. Inteligência do Art. 1.604 do Código Civil.
3. Levando-se em consideração que se trata de ação declaratória de inexistência de filiação por suposto erro ou falsidade do registro, os herdeiros do de cujus possuem legitimidade ativa para postular em Juízo a anulação do registro do menor na parte relativa à sua paternidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
4. Padece de legitimidade ativa ad causam o espólio do de cujus, porquanto sua capacidade processual não alcança demanda que se refere apenas a direito de natureza pessoal. Precedente do Superior Tribunal de Justiça.
5. Recurso parcialmente provido.